Tribunal: TJDFT
Processo: 0719363-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0719363-59.2020.8.07.0001 APELANTE: DAVID RUAN MACHADO DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a renúncia aos poderes outorgados ao causídico que interpôs o recurso de apelação (Num. 34170990), intime-se pessoalmente o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Publique-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator